Tribunal: TJSP
Processo: 2278429-02.2019.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / DIREITO PENAL
Órgão julgador: Cesar Augusto Andrade de Castro
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
Habeas Corpus" – Execução da pena – Pretensão à remoção do paciente ao regime semiaberto – Paciente que se encontrava há aproximadamente dois meses em regime mais gravoso – Constrangimento ilegal evidenciado – Excesso de prazo na execução – Precedentes do STF e do STJ – Concessão de saídas temporárias – Pretensão que deve ser dirigida ao Juízo de Primeiro Grau – Matéria insuscetível de

Ementa:
Habeas Corpus" – Execução da pena – Pretensão à remoção do paciente ao regime semiaberto – Paciente que se encontrava há aproximadamente dois meses em regime mais gravoso – Constrangimento ilegal evidenciado – Excesso de prazo na execução – Precedentes do STF e do STJ – Concessão de saídas temporárias – Pretensão que deve ser dirigida ao Juízo de Primeiro Grau – Matéria insuscetível de "habeas corpus" – Ordem conhecida em parte tão somente para confirmar a liminar concedida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000065843
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2278429-02.2019.8.26.0000, da Comarca de Assis, em que é paciente RONIVALDO
ADÃO ROSA, Impetrantes WALTER SANTOS DE LIMA e NELCIA TURBANO DE
SANTANA LIMA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: CONHECERAM EM
PARTE DA IMPETRAÇÃO DE “HABEAS CORPUS”, SOMENTE PARA
CONFIRMAR A LIMINAR CONCEDIDA. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO LEME
CAVALHEIRO (Presidente sem voto), ÁLVARO CASTELLO E LUIZ ANTONIO
CARDOSO.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
CÉSAR AUGUSTO ANDRADE DE CASTRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2278429-02.2019.8.26.0000 -Voto no 13912
2
Voto no 13.912
Habeas Corpus no 2278429-02.2019.8.26.0000
Comarca de Assis
Impetrantes: Walter Santos de Lima e Nélcia Turbano de Santana Lima
Paciente: Ronivaldo Adão Rosa
Impetrado: MM Juiz de Direito da Vara das Execuções Criminais da Comarca
de Assis
Ementa
“Habeas Corpus” Execução da pena Pretensão à remoção do
paciente ao regime semiaberto Paciente que se encontrava há
aproximadamente dois meses em regime mais gravoso

Constrangimento ilegal evidenciado
Excesso de prazo na
execução Precedentes do STF e do STJ Concessão de saídas
temporárias Pretensão que deve ser dirigida ao Juízo de Primeiro
Grau
Matéria insuscetível de “habeas corpus”
Ordem
conhecida em parte tão somente para confirmar a liminar
concedida.
Vistos.
Trata-se de “Habeas Corpus”, com pedido liminar,
impetrado pelos advogados Walter Santos de Lima e Nécia Turbano de Santana em
favor do paciente RONIVALDO ADÃO ROSA, alegando constrangimento ilegal
por parte do MM Juiz de Direito da Vara das Execuções Criminais da Comarca de
Assis.
Alegam em síntese que o paciente foi beneficiado com a
progressão ao regime semiaberto em 12 de novembro de 2018, o que foi objeto do
agravo em execução penal interposto pelo representante do Ministério Público, ao
qual foi dado provimento para cassar a referida decisão que deferiu a progressão de
regime prisional e determinou a submissão do paciente ao exame psiquiátrico.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2278429-02.2019.8.26.0000 -Voto no 13912
3
Afirmam que a defesa impetrou “Habeas Corpus”
perante o Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo então a ordem concedida, de
ofício, para cassar o v. Acórdão proferido por esta Corte e restabelecer a decisão do
Juízo de Primeiro Grau, que deferiu a progressão do paciente ao regime semiaberto,
no entanto, até o presente momento, ele encontra-se em regime fechado.
Argumentam que não bastasse o fato de o paciente estar
em regime mais gravoso, o MM Juiz não autoriza que os sentenciados beneficiados
com a progressão ao regime semiaberto obtenham as saídas temporárias.
Pretendem, portanto, a concessão da liminar para que o
paciente, enquanto estiver aguardando vaga em regime fechado, tenha direito as
saídas temporárias. Alternativamente postulam a concessão da prisão domiciliar até
o surgimento da vaga adequada ao regime semiaberto, ou, ainda, para que seja
determinada a remoção do paciente ao regime intermediário em 48 horas, e ao final
a confirmação da ordem.
A medida liminar foi deferida para que se procedesse a
remoção do paciente ao regime semiaberto, no prazo de 48 horas.
As informações foram prestadas pela autoridade
apontada como coatora.
A douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se no
sentido de ser julgada prejudicada a impetração no que diz respeito à remoção do
paciente ao regime semiaberto, e pela denegação da ordem quanto ao pedido
referente às saídas temporárias.
Decorrido o prazo para que as partes se manifestassem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2278429-02.2019.8.26.0000 -Voto no 13912
4
acerca de eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos do artigo 1o, da
Resolução no 549/2011, com redação estabelecida pela Resolução no 772/2017,
ambas do Colendo Órgão Especial deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo, não houve oposição a essa forma de julgamento.
É o relatório.
Extrai-se das informações prestadas pela autoridade
coatora que o paciente possui seis execuções criminais cadastradas, e que ele iniciou
o cumprimento de suas penas em 03 de junho de 1998, com término previsto para
30 de março de 2046.
Consta também que o paciente foi promovido ao regime
semiaberto, e que o representante do Ministério Público interpôs agravo em
execução penal, ao qual foi dado provimento “para cassar a decisão que deferiu a
progressão de regime e para determinar a submissão do paciente ao exame
psiquiátrico”.
Posteriormente,
conforme
decisão
proferida
pelo
Colendo Superior Tribunal de Justiça nos autos do “Habeas Corpus” no 518.374/SP,
foi concedida a ordem de ofício “para restabelecer a decisão do d. Juízo das
Execuções que manteve a progressão do paciente ao regime semiaberto”, sendo tal
determinação encaminhada para a unidade prisional em 08 de outubro de 2019 para
o devido cumprimento.
Entretanto, diante da informação dos impetrantes de que
o paciente ainda se encontrava em regime mais gravoso, foi deferida a liminar para
que se procedesse a remoção do paciente ao regime semiaberto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2278429-02.2019.8.26.0000 -Voto no 13912
5
E conforme informado pela autoridade apontada como
coatora, o paciente foi transferido em 17 de dezembro de 2019 para o Centro de
Progressão Penitenciária de Pacaembu.
De outra parte, vale salientar que o pedido de concessão
de saídas temporárias deve ser analisado, inicialmente, pelo Juízo de Primeiro Grau,
sendo certo que a apreciação do pleito nesta oportunidade é efetivamente vedada,
sob pena de incorrer em inaceitável supressão de instância.
Observo também que o “habeas corpus”, tendo em conta
os seus estritos limites, não é meio idôneo para a análise de pretensão à concessão
de benefícios em sede de execução, que exige profundo exame da prova para
verificação da presença dos requisitos objetivos e subjetivos.
Ademais, vale ressaltar que é pacífico o entendimento de
que o agravo em execução é o instrumento processual adequado e eficiente para
impugnar decisão que o sentenciado repute desfavorável à sua pretensão, proferida
pelo Juízo das Execuções Criminais, a teor do artigo 197 da Lei no 7.210/84, o que
obsta a utilização da estreita via do “habeas corpus” para a reparação de suposto
constrangimento ilegal.
ASSIM, PELO MEU VOTO, CONHEÇO EM
PARTE DA IMPETRAÇÃO DE “HABEAS CORPUS”, SOMENTE PARA
CONFIRMAR A LIMINAR CONCEDIDA.
Andrade de Castro
Relator